Tribunal: TJDFT
Processo: 0720269-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720269-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROSIMEIRE DA SILVA MAIA REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a autora para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o depósito prévio previsto no art. 968, inciso II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator